Tribunal: TJMT
Processo: 0000222-82.2014.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000222-82.2014.8.11.0005
EMBARGANTES: AUGUSTO ANTÔNIO DE CONTO
EMBARGADO: CLAUDIO AMANTINI E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AUGUSTO ANTÔNIO DE CONTO, em face da decisão de id 68808465, que acolheu os Embargos de Declaração de id 66850467, para reconhecer a intempestividade do Recurso Especial de id 64448995.
O Embargante aduz, em síntese, que houve omissão do julgado, em virtude de não ter sido analisada a alegação sobre “(...) a ocorrência de ERRO JUDICIÁRIO em razão do Processo Judiciário Eletrônico (PJe) ter certificado de forma EQUIVOCADA a data da disponibilização do decisum que (id. 59366996) restituiu o prazo recursal ao agravante (Augusto Antônio de Conto)”.
Impugnação no id 71325480.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de omissão do julgado.
Com efeito, consignou-se expressamente no decisum ora objurgado que houve sim a restituição do prazo para a interposição de recurso contra o aresto dos Embargos de Declaração julgados no id 31845000. (id 68808465 - p. 2)
No entanto, mesmo com a restituição do prazo, ainda assim o Recurso Especial é intempestivo, porquanto consignou-se que “(...) o prazo foi reaberto mediante publicação no DJe em 05/10/2020, de modo que o prazo final para a sua interposição seria em 27/10/2020, tendo o Recurso Especial sido interposto somente em 30/10/2020 (id 64448995)”. (id 68808465 - p. 3)
Denota-se, portanto, que não houve nenhuma omissão, porquanto a Embargante, irresignada com o juízo negativo de admissibilidade, pretende reverter o resultado do decisum, o que não é permitido por meio dos Embargos de Declaração. Confira-se:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do referido normativo.
2. No caso, não há vício de fundamentação no aresto combatido, tendo sido liminarmente indeferida a ação rescisória com base nos precedentes desta Corte Superior, diante do manifesto descabimento da demanda.
3. Não se admite o manejo dos aclaratórios com exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pela acórdão impugnado.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt na AR 6.601/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 14/08/2020).
Cumpre asseverar, ainda, que o juízo de admissibilidade realizado por esta Vice-Presidência é precário, cabendo ao STJ proceder ao exame definitivo de admissibilidade, em eventual interposição de Agravo em Recurso Especial, com fundamento no art. 1.042 do CPC.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL NÃO COMPROVADO, NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. ARTS. 1.003, § 6o, E 1.029, § 3o, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...) II. A decisão proferida pelo Tribunal de origem, em juízo prévio de admissibilidade do Recurso Especial, não vincula o Superior Tribunal de Justiça, ao qual compete o juízo definitivo de admissibilidade do apelo nobre. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1217393/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018).
Ante o exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça